Tribunal: STF
Processo: HC 270693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.005.616/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal).
Colhe-se da sentença: 

Consta dos autos que, no dia de 04 de setembro de 2022, por volta de 17h30min, na Rua João Orozino A Ferreira, n.° 115, bairro Capelinha, nesta urbe, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Ana Paula Mendes dos Santos, conforme consta do Boletim de Ocorrência de fls.03/04v.º.
 Segundo apurado, as partes convivem maritalmente por, aproximadamente, 19 (dezenove) anos e possuem duas filhas em comum. Porém, atualmente, a ofendida solicitou o término do relacionamento, fato esse que não fora aceito pelo denunciado.
Relatam os autos que, no dia dos fatos, o denunciado compareceu à residência da ofendida, acompanhado da filha mais velha no casal, sendo que Alessandro estava bastante nervoso e agressivo.
 Ato contínuo, o denunciado, motivado por ciúmes, investiu contra a vítima no intuito de pegar o celular da mesma, ocasião em que desferiu um tapa no rosto de Ana Paula, bem como a segurou pelos braços. 
Não bastasse isso, o denunciado pernoitou no quarto da vítima, sendo que, à noite, segurou Ana Paula pelas pernas.
Nota-se que, em decorrência das agressões acima narradas, a vítima suportou as lesões de imagens de fls. 10/12. 
Tem-se, por fim, que os atos praticados pelo denunciado caracterizam a violência doméstica consignada na Lei “Maria da Penha”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto.  
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “ilegalidade na forma de fixação da pena-base e ausência de fundamentação idônea”; e (b) “a concessão do sursis da pena é cabível quando as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para “determinar o redimensionamento da pena-base e o benefício do ‘sursis’ da pena ao paciente, nos termos do art. 77 do Código Penal”.
É o relatório. Decido. 

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, 

Quanto à personalidade do agente, entendo de rigor a sua valoração negativa. Isso porque, segundo relatos da vítima, o acusado, durante todo o tempo em que se relacionou com A.P., a ameaçava, e agredia, e a chantageava, o que demonstra de forma evidente a necessidade de manutenção da valoração negativa da referida vetorial.
Também entendo que agiu com acerto o d. Sentenciante ao valorar negativamente os motivos do crime, pois [...] o réu agrediu a ofendida por ciúmes, suspeitando que ela estivesse em outro relacionamento, o que a meu ver, é suficiente para comprovar a reprovável motivação [...]. 
Diante do exposto, em razão das 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Por fim, a suspensão condicional da pena é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena não superior a 2 anos e que o condenado não seja reincidente em crime doloso) e subjetivos (a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício) elencados no art. 77 do Código Penal. 
A respeito da matéria, decidiu o STJ: 

a presença de circunstâncias judiciais negativas constitui fundamento idôneo e suficiente para obstar a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso II, do Código Penal. Isso porque a existência de elementos desfavoráveis na avaliação do art. 59 do mesmo diploma legal revela maior censurabilidade da conduta e demonstra que a medida despenalizadora não se mostra socialmente recomendável ou adequada à prevenção e reprovação do delito.

De fato, as especificidades do caso concreto, que ensejaram a exasperação da pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, evidenciam que o afastamento da medida foi devidamente motivado, em estrita consonância com o art. 77, II, do Código Penal.
Conforme decidiu esta SUPREMA CORTE, “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também obsta o deferimento deste benefício, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal (HC 111008, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2013).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente